Tribunal: TJES
Processo: 5009932-88.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009932-88.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal contra condenação definitiva à pena de 47 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tortura qualificada (art. 1º, I, “a”, c/c §4º, II e III, da Lei nº 9.455/97, por quatro vezes), homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, por cinco vezes), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. O requerente alega nulidade da decisão de pronúncia, por suposta ausência de fundamentação e confusão de identidade entre os réus, e condenação contrária à evidência dos autos, requerendo a reforma da decisão condenatória e a desconstituição da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação e confusão de identidade entre os réus; (ii) determinar se a condenação foi contrária à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia analisou detidamente as provas de materialidade e os indícios de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP, ressaltando que o juízo de admissibilidade exige apenas prova do fato e indícios suficientes de autoria, em padrão probatório inferior ao necessário para condenação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afirma que a pronúncia não requer certeza absoluta da autoria, mas sim a existência de indícios suficientes, sendo admissível a prevalência do princípio "in dubio pro societate" nessa fase (STJ, REsp 1742172/RS; STF, ARE 1067392/CE).

5. A tese de nulidade da pronúncia encontra-se fulminada pela preclusão, pois não foi objeto de recurso em sentido estrito, insurgência em plenário do Júri ou apelação, restando a matéria acobertada pela coisa julgada.

6. Quanto à alegação de julgamento contrário à evidência dos autos, a decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos testemunhais sob o contraditório, sendo impossível desconstituí-la em sede revisional, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.

7. A revisão criminal não é cabível para reanálise de mérito ou reapreciação de provas já debatidas e valoradas, mas somente para apurar manifesta desconformidade da condenação com os elementos probatórios, o que não se verifica no caso.

8. A materialidade e autoria foram robustamente demonstradas, com destaque para os depoimentos que reconheceram o requerente como participante dos delitos e o diferenciaram dos demais réus homônimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da decisão de pronúncia não pode ser arguida em sede de revisão criminal quando preclusa por ausência de insurgência em momento processual adequado.

2. A soberania dos veredictos impede a anulação de decisão do Tribunal do Júri quando baseada em versão amparada por provas constantes dos autos.

3. A revisão criminal não se presta ao reexame do mérito ou das provas, mas à correção de condenações manifestamente divorciadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 621; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 29 e 69; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, c/c §4º, II e III; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2018; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no RHC 195.499/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.514.159/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
evisão
C
riminal ajuizada por
GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo
nº
0004577-42.2018.8.08.0050
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s

no
artigo 1º,
inciso
I, “a”,
c/c
§4º,
incisos
II e III, da Lei
nº
9.455/97 (por quatro vezes), artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 288, paragrafo único, ambos do CP, artigo 244-B, §2º, da Lei
nº
8.069/90 (5 vezes), na forma do artigo 29,
caput
e art. 69 todos do Código Penal
,
à pena

final

de
47
(
quarenta e sete
) anos,
03 (três) meses

e 0
2
(
dois
)
dias
de reclusão no regime inicial fechado.

O
requerente
aduz, em síntese, a
existência de
julgamento contrário à evidência dos autos na sessão do Júri,
ressaltando suposta confusão entre os nomes dos réus,
na medida em que o revisionando e outros dois corréus possuem o mesmo prenome Gabriel. Alega, igualmente,
a ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, baseada apenas no princípio do
in dubio pro societate
, sem fazer menção a uma prova sequer.

Assim,
requer “
seja reformada a Sentença Condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Viana/ES, e mais, seja dado provimento ao pedido para voltar mais no tempo e rescindir a Decisão de Pronúncia
”.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça

pelo não conhecimento da Revisão Criminal

(ID nº 9755380)
.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0004577-42.2018.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, “a”, c/c §4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 (por quatro vezes), artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 288, paragrafo único, ambos do CP, artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (5 vezes), na forma do artigo 29,
caput
e art. 69 todos do Código Penal, à pena final de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão no regime inicial fechado.

O requerente aduz, em síntese, a existência de julgamento contrário à evidência dos autos na sessão do Júri, ressaltando suposta confusão entre os nomes dos réus, na medida em que o revisionando e outros dois corréus possuem o mesmo prenome Gabriel. Alega, igualmente, a ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, baseada apenas no princípio do
in dubio pro societate
, sem fazer menção a uma prova sequer.

Assim, requer “
seja reformada a Sentença Condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Viana/ES, e mais, seja dado provimento ao pedido para voltar mais no tempo e rescindir a Decisão de Pronúncia
”.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Quanto ao pedido revisional de nulidade da decisão de pronúncia, o requerente argumenta, em síntese, que o referido
decisum
não fez menção a uma prova sequer, baseando-se apenas no princípio do
in dubio pro societate
.

Da leitura dos autos, todavia, observo que a sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, no ano de 2017, a qual analisou de forma percuciente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos testemunhais realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboraram as demais provas coligidas, ensejando o pronunciamento do ora requerente e de outros oito corréus, ressaltando que nesta fase o
s
tandard
probatório exigido é menor do que o necessário para condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Com o mesmo entendimento, o Colendo Supremo Tribunal Federal preceitua que, “
para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
” (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019).

O que se revela do debate acerca do tema é que a arguição de tal tese está fulminada pela preclusão, eis que, conforme o andamento da ação penal originária de nº 0004577-42.2018.8.08.0050, não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento (ID nº 9171120), nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação.

Com efeito, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas nesta fase de Revisão Criminal, de modo que tal matéria se encontra preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno.

Acerca do tema entende a Colenda Corte da Cidadania, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 2.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia
. 3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ROUBO CONEXO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A tese atinente à impossibilidade de a decisão de pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em testemunhos indiretos não foi debatida pelo Tribunal de origem, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, quanto a esse aspecto, porquanto evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 2. Ademais, como é cediço, “a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas” (HC n. 503.665/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 21/5/2019), sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. 3.
Inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie. Precedentes.
4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que “o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória” (AgRg no REsp n. 1.985.567/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe 22/6/2023). 5. Na espécie, no que concerne às pretensões absolutória e desclassificatória, relativas ao delito de roubo (conexo ao homicídio tentado), veiculadas na revisão criminal, a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, que “a decisão dos jurados se apoiou em uma das versões apresentadas e debatidas em plenário, refutando a tese defensiva, amparada por um conjunto probatório idôneo [...]” (e-STJ fl. 1011). 6. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo assentado que a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP não se revela manifestamente contrária às evidências dos autos (e-STJ fl. 1013), concluindo pela improcedência do pedido de revisão criminal, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. “Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.” (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 2. “Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5007749-47.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 06/Aug/2024)

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA - SOBERANIA DOS VEREDITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU DE PROVA NOVA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) A tese de nulidade da pronúncia e de atos processuais anteriores a ela se encontra fulminada pela preclusão, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal. 2) A não interposição de Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia, não configura nulidade pois a inércia da defesa neste sentido é acolhida pelo princípio da voluntariedade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir na escolha da estratégia da defesa. 3) a discordância da atual defesa em relação à estratégia adotada pela defesa que lhe antecedeu não possui o condão de ensejar nulidade, diante da ausência de comprovação de deficiência da defesa técnica, esbarrando tal pretensão no entendimento sumulado pelo STF através do verbete de nº 523: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 4) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 5) A defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com os incisos I e III do art. 621 do CP, não apontando nenhuma prova nova, tampouco demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 6) Revisão Criminal improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, Número: 5010514-25.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Relatora: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, Data: 01/Mar/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (DUAS VEZES). ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Tanto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local, é firme a compreensão sobre a impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. 3. In casu, além da condenação pelo tribunal do júri, a apelação interposta à época confirmou que a decisão dos jurados encontrou diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória. 4. Ação revisional conhecida e julgada improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, Número: 5002214-74.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 15/Jun/2023)

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a nulidade apontada pela defesa na sentença de pronúncia.

Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, igualmente, sem razão o revisionando.

Isso porque, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “
n
ão se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Narra inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, o requerente e demais corréus, associados entre si e com adolescentes, praticaram tortura contra as vítimas, tendo matado com disparos de arma de fogo uma delas, por acreditarem que as vítimas estavam “atravessando” o seu “movimento de drogas”, a saber:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no 18 de maio de 2015, por volta das 13:00 horas, numa mata, no bairro Verona, nesta comarca de Viana-ES, os denunciados, em concurso entre si e com os adolescentes
João Vitor Vasconcelos Barbosa, Luiz Paulo Fernando Campos
, Vulgo "Lulu",
Fernando Moura Soares
, Vulgo "Nandinho",
Isaque De Oliveira Pereira
e
Pablo Vitor De Olive
i
ra Andrade
, mediante sequestro, constrangeram com emprego de violência e grave ameaça, as vítimas
Warley Ribeiro Costa, Jefferson Moreira Lethieri, Josué de Oliveira Santos
(laudo - fl. 46),
Gerusa Silva dos Santos e Ronieli da Penha Barbosa
, todas adolescentes, com o fim de obter informações do que faziam no local, diante de suspeita de que elas poderiam ser traficantes rivais.

Consta, ainda, que após a prática da tortura contra as vítimas, os denunciados, com intenção de matar, ainda em concurso entre si e com os adolescentes
João Vitor Vasconcelos Barbosa, Paulo Fernando Campos
, Vulgo "Lulu",
Fernando Moura Soares
, Vulgo "Nandinho",
Isaque De Olive
i
ra Pereira e Pablo V
i
tor De Oliveira Andrade
, mataram a vítima
Warley Ribeiro Costa
com disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 326-327.

Consta que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão de os denunciados acreditarem que as vítimas estavam "atravessando" o seu "movimento de drogas", mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os agressores se encontravam em superioridade numérica (STF – HC 71680 RJ) e a vítima foi assassinada com disparo de arma de fogo na cabeça (nuca), após ter sofrido intensa tortura, inclusive com disparos nas nádegas, golpes da cabeça, dentre outras agressões.

Consta, também, que os denunciados estavam associados com a finalidade de cometer crimes, (tráfico ilícito de drogas e homicídio), de forma armada e com a participação de adolescentes.

Consta, por fim, que os denunciados facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

Segundo se apurou, os denunciados eram associados entre si e também com as adolescentes
João Vitor Vasconcelos Barbosa, Luiz Paulo Fernando Campos
, Vulgo "Lulu",
Fernando Moura Soares
, Vulgo "Nandinho",
Isaque De Oliveira Pereira e Pablo Vitor De Oliveira Andrade
, para a prática de crimes, em especial o tráfico de drogas nos bairros Verona, Bom Pastor e Mucuri, em Viana-ES.

No dia dos fatos, as vítimas estavam reunidas em uma casa no bairro Verona, quando integrantes da associação criminosa (adolescentes) perceberam a sua presença e resolveram abordá-las para "interrogá-los", mediante grave ameaça e agressões, sob a suspeita de que as vítimas estariam ali para "atravessar" o seu "movimento de drogas". Os demais integrantes da associação criminosa, incluindo os denunciados tomaram conhecimento desses fatos.

Assim, prosseguindo nos atos de tortura, os adolescentes, mediante sequestro, retiraram as vítimas do interior da residência onde elas se encontravam e as levaram para local ermo (mata), ocasião em que os denunciados foram chegando, valendo-se de armas de fogo, e aderindo ao comportamento inicial dos adolescentes.

Inicialmente, os adolescentes telefonaram para o denunciado
DEIVID EDSON SILVA DOS SANTOS
, vulgo "Tiquinho", que em seguida chegou ao local e nos momentos que se seguiram, os denunciados
GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
, vulgo "Mr. Bean",
GABRIEL JORGE DE FREITAS
, Vulgo "Coroa",
REGIS DO ROSARIO DA SILVA, WILKER DOS SANTOS RODRIGUES, GABRIEL HAESE DUPKE, MAICK SANTANA PEREIRA, RONIERI OLIVEIRA GOMES e MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
foram chegando ao local, assim como os menores infratores
Isaque De Oliveira Pereira e Pablo Vitor De Oliveira Andrade
.

As vítimas foram submetidas a agressões e intenso sofrimento mental, pois os denunciados e demais adolescentes praticaram diversos atos de crueldade, como agressões com socos, chutes, pauladas, golpes com cordões, corte de cabelo das vítimas mulheres (
Gerusa e Ronieli
), colocação das vítimas em local com vestígios de fogo, entre outras violências, com vistas a extrair das vítimas suposta rivalidade ao grupo criminoso.

Após a prática de tortura contra todas as vítimas, os denunciados e demais integrantes do grupo criminoso resolveram matar
W
arley Ribeiro Costa
e, para tanto, levaram-no para local afastado dos demais e o executaram com disparo de arma de fogo, inclusive na cabeça, sem permitir que a vítima tivesse chance de defesa.

Consumado o homicídio, os denunciados e demais integrantes da associação criminosa deixaram o local, não sem antes proferir diversas ameaças contra as vítimas sobreviventes, uma delas, das quais, inclusive, teve de mudar de endereço depois dos fatos.

Compulsando os autos, depreende-se que a materialidade do delito está evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial de Local de Encontro de Cadáver e demais documentos acostados aos autos e, da mesma forma que a autoria imputada ao apelante, pela prova oral coligida.

A testemunha Gerusa da Silva Santos, na sessão do Plenário do Júri, conforme mídia acostada aos autos, afirmou que, inobstante não ter citado o ora requerente como um dos presentes no local dos fatos nos primeiros depoimentos prestados na fase inquisitorial, posteriormente, sob o crivo do contraditório, ela o reconheceu como participante dos delitos em comento, diferenciando-o dos demais homônimos, tendo afirmado que ele esteve presente na mata até o final do dia.

Registro que a própria defesa do requerente indagou a referida testemunha durante sua oitiva do Tribunal do Júri acerca do referido reconhecimento.

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o revisionando pelas práticas dos crimes em questão recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Rememoro que, conforme orientação jurisprudencial, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, entendo que a irresignação do Requerente não restou respaldada por qualquer prova ou novo elemento indicativo de que o julgamento se deu, de fato, contrário à evidência dos autos, razão pela qual não merece prosperar o pleito de anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para julgar improcedente o pedido.